Tribunal: TJDFT
Processo: 0000592-65.2016.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO APELAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E RESERVA DE BENS. IMPUGNAÇÃO HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que indeferiu habilitação de crédito requerida pela Caixa Econômica Federal, mas determinou a reserva de bens no valor pleiteado pelo habilitante, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de reserva de bens no inventário para garantir eventual pagamento da dívida, diante da ausência de quitação; e (ii) a fixação de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que resolve pedido de habilitação de crédito em inventário tem natureza interlocutória, sendo passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Contudo, diante da dúvida razoável sobre o cabimento recursal, aplica-se o princípio da fungibilidade, admitindo-se a conversão da apelação em agravo de instrumento. 4. O Código de Processo Civil permite a reserva de bens no inventário para garantir pagamento de dívida quando demonstrada a obrigação e a impugnação não estiver fundamentada em quitação (art. 643, parágrafo único, CPC e art. 1.997, § 1o, CC). No caso, os documentos apresentados apontam a existência do débito, justificando a reserva de bens. 5. A habilitação de crédito em inventário não configura litigiosidade, tratando-se de mero incidente processual. Assim, não cabe condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.792.709/SP) e entendimento deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de julgamento: “1. A decisão que julga habilitação de crédito em inventário tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, admitindo-se a fungibilidade recursal em casos excepcionais. 2. A reserva de bens no inventário é possível quando comprovada a existência da dívida e inexistente impugnação fundada em quitação. 3. A habilitação de crédito em inventário não enseja condenação em honorários advocatícios, pois constitui incidente processual sem caráter litigioso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 642, 643, 1.015, parágrafo único; CC art. 1.997, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.963.966/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022; STJ, 4.a Turma, REsp 98.486/ES, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 16.08.2005, DJ 05.09.2005; AgInt no REsp n. 1.792.709/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019. TJDFT, Acórdão 1818356, 07151287820228070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024; Acórdão 1890884, 0704539-51.2023.8.07.0014, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 25/07/202; Acórdão 1832323, 0750112-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 28/03/2024; Acórdão 1791467, 0708754-46.2022.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 01/02/2024.